Tribunal: TJSP
Processo: 2160703-36.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: – Não reconhecimento – Inexistência de similitude entre as controvérsias apontadas – Distinção sobre a questão fática e consequências jurídicas havidas entre os julgados suscitados que justifica a conclusão adotada a cada uma das lides – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2160703-36.2021.8.26.0000; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Alegação de contradição decorrente de suposta divergência entre julgados proferidos pelo mesmo órgão julgador – Não reconhecimento – Inexistência de similitude entre as controvérsias apontadas – Distinção sobre a questão fática e consequências jurídicas havidas entre os julgados suscitados que justifica a conclusão adotada a cada uma das lides – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.